Tribunal: STF
Processo: ARE 1534987
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. FEMINICÍDIO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DA AL. E DO INC. II DO ART. 61 DO CÓDIGO PENAL. ACÓRDÃO QUE EXCLUIU A UNIÃO ESTÁVEISL DO CONCEITO DE “RELAÇÕES DOMÉSTICAS”. CONTRARIEDADE AOS §§ 3º E 8º DO ART. 226 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais, interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais, contra inadmissão de recurso extraordinário, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DO ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. NECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS NEGATIVAS. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, ALÍNEA ‘E’, DO CÓDIGO PENAL. VEDAÇÃO. ANALOGIA IN MALAM PARTEM. AGRAVANTE DO RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. DESCABIMENTO. PREVISÃO COMO QUALIFICADORA.



    1. Constatando-se a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, impõe-se a readequação da pena-base para ajustá-la em patamar justo e suficiente para os fins de prevenção e reprovação do delito.



    2. Não incide a agravante do artigo 61, inciso II, alínea 'e', do Código Penal, quando o crime for praticado contra companheira, por implicar o uso de analogia in malam partem. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.



    3. E vedado o reconhecimento de agravante, também prevista como qualificadora do homicídio, sem que tenha sido submetida à apreciação do Conselho de Sentença” (fl. 3, e-doc. 23).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 32).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público alega ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 3º e 8º do art. 226 da Constituição da República, sob o argumento de que “o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, por meio de sua Oitava Câmara Criminal, à unanimidade de votos, desprezou a incidência, na pena corporal aplicada ao recorrido, da agravante descrita na alínea ‘e’ do inciso II do artigo 61 do Código Penal” (fl. 8, e-doc. 38). 



    Defende que “a agravante sob tablado é de aplicação ao companheiro, pois a união estável é uma das relações familiares reconhecidas pela Constituição, que não pode ser excluída no momento da aplicação de pena ao sentenciado” (fl. 9, 
e-doc. 38). 



    Assevera que “o legislador do Código Penal de 1984, quando apôs o vocábulo ‘cônjuge’ na alínea ‘e’ do inciso II do artigo 61 do Código Penal, tinha em mente a relação de pessoa casada; e, atualmente, como esse termo também abrange a união estável, essa hermenêutica deve ser feita pelo Poder Judiciário, que não deve entendê-la como uma interpretação extensiva, tampouco como violadora do princípio constitucional da legalidade” (fl. 10, e-doc. 38). 



    Acentua que “a interpretação restrita ao artigo 61, inciso II, letra ‘e’, do Código Penal coloca a figura do acusado/companheiro à margem da proteção estabelecida pela CR/88, diante da sempre decantada analogia in malam partem, afirmando o julgador que a circunstância agravante ocorrida no contexto de união estável é inaplicável em razão de prejudicar a situação do sentenciado” (fl. 11, e-doc. 38). 



    Conclui que “a compreensão exarada pelo Tribunal a quo de que na expressão cônjuge não se enquadra o agente/companheiro de união estável, e que, em razão disso, não pode ser reconhecida em seu desfavor a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘e’, do Código Penal, porquanto, assim procedendo (...) viola sobremaneira o artigo 226, §§ 3º e 8º, da Constituição da República Federativa do Brasil” (fl. 12, e-doc. 38). 



    Estes os pedidos e os requerimentos: 



    “Por todo o exposto, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais pede:



    a) o conhecimento do presente recurso extraordinário, já que atendidos todos os pressupostos de admissibilidade aplicáveis, sendo a via adequada para enfrentamento da violação ao artigo 226, §§ 3º e 8º, da Constituição da República de 1988;



    b) o provimento do presente recurso, para que, respeitada a equiparação feita pelo artigo 226, §§ 3º e 8º, da CR/88 às expressões: ‘cônjuge’ e ‘companheiro’, seja aplicada ao recorrido a agravante prevista na alínea ‘e’ do inciso II do artigo 61 do Código Penal” 
(fl. 13, e-doc. 38).



    A defesa do recorrido apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário e pediu “o não conhecimento do presente recurso, eventualmente, pelo seu não provimento, mantendo-se o v. acórdão combatido” (fl. 5, e-doc. 42).



    3. Em 18.4.2022, o Terceiro Vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais admitiu o recurso especial do Ministério Público e inadmitiu o recurso extraordinário, por ausência de ofensa constitucional direta (e-docs. 44 e 46).



    4. Em 24.7.2024, a Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, deu provimento ao Recurso Especial n. 2.033.821, nestes termos:



    “Efetivamente, é cediça a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ‘(...) A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. (...)’ (HC 595958/SP, RELATOR Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO 18/08/2020, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 24/08/2020) 



    Ou seja, a revisão da dosimetria em sede recursal especial ‘é possível somente em situações excepcionais, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder reconhecíveis de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios’ (HC n. 304.083/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015).



    Especificamente quanto à aplicação do art. 59 do Código Penal Brasileiro, é cediço nesta corte que ‘(...) A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (...)’ (AgRg no HC 863061/SE, RELATOR Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO 6/2/2024, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 14/2/2024).



    Ocorre, contudo, que a discricionariedade do julgador quando do estabelecimento da pena-base há de ser motivada e seguir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, objetivando a correta individualização da pena a ser aplicada. 



    No presente feito, observa-se que, a despeito de considerar como negativas quatro das oito circunstâncias judiciais elencadas no art. 59, caput, do Código Penal, a corte de origem promoveu aumento substancialmente inferior aos parâmetros referenciais adotados por esta corte em casos similares. 



    De fato, a apuração da pena-base aplicada ao feminicídio restou assentada nos seguintes elementos (e-STJ Fl.): 



    A culpabilidade realmente desborda daquele prevista para o tipo penal, já que o acusado não hesitou em atacar a companheira, com a qual convivia há mais de 17 (dezessete) anos e, segundo esclarecido pela filha, era a vítima quem sustentava a casa. 



    As circunstâncias do crime são extremamente desfavoráveis. 



    Conforme se extrai dos autos, o acusado atacou a vítima quando ela estava no interior da residência, inicialmente golpeando-a por cinco vezes com um instrumento cortante (ao que tudo indica, uma faca) e, não satisfeito, quando a companheira já estava caída ao solo, atingiu-a na cabeça com um banco de madeira. Tamanha a força empregada que ele conseguiu quebrar o banco de madeira, provocando a exposição da calota craniana (cf. laudo de levantamento de local e exame de corpo de delito). 



    A conduta social o prejudica. Conforme relatou a testemunha V. M. (fI. 69 e mídia de fI.), o acusado fazia o uso de bebidas alcoólicas constantemente e, em todas as oportunidades em que este se encontrava bêbado, ele ameaçava a vítima de morte. Ela relatou, ainda, que ele proibia a esposa de visitar parentes, bem como costumeiramente, batia e chutava cachorros. Por diversas vezes, ele xingava a vítima de ‘quadrada’, ‘puta’ e ‘sem vergonha’, além da violência psicológica, exercida com reiterados murros nas portas e paredes.



    Em duas ocasiões, o acusado chegou a jogar ‘um prato no rosto’ da vítima (fls. e mídia de fl. – testemunhas H. S. e V. M.). 



    A personalidade do recorrente é igualmente desabonadora e tal conclusão resulta da conjugação dos depoimentos de testemunhas e do modus operandi. (...) 



    O acusado desferiu facadas e quebrou um banco de madeira na cabeça da vítima, o que, somado ao histórico de violência contra a companheira, demonstram sua personalidade agressiva e violenta.



    Expostas tais circunstâncias judiciais negativas em linha com a jurisprudência desta corte, a origem houve por bem, contudo, estabelecer a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão sem, todavia, apresentar o critério utilizado para tanto. 



    Diante de tal fato, presente deficiência na fundamentação, há de se reformar a dosimetria no ponto, majorando-se a pena quatro vezes em ‘1/8 do intervalo (...) parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ’ (AgRg no HC 911110 /SP, RELATOR Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO 24/6/2024, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 1º/7/2024).



    Refaço, portanto, a dosimetria da pena, mantendo os demais aspectos estabelecidos pela origem. 



    Diante do exposto acima, a pena-base do delito do art. 121, § 2º do Código Penal Brasileiro deve ficar em 21 (vinte e um anos) de reclusão, diante do aumento correspondente à metade do intervalo entre a pena mínima e a pena máximo decorrente do reconhecimento de quatro circunstâncias judiciais negativas. 



    Na segunda fase, incide atenuante da confissão espontânea, que reduz a e pena em 1/6, totalizando o patamar intermediário de 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, o qual torno definitivo diante da ausência de aplicação de causas de aumento ou diminuição pela origem no caso concreto. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para reformar o acórdão recorrido e aplicar ao réu a pena de 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão em decorrência da prática do delito do art. 121, § 2º do Código Penal Brasileiro” (fls. 2-4, e-doc. 66). 



    A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior, que, em 13.11.2024, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa do agravado. Esta a ementa do acórdão:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REFAZIMENTO DA PENA-BASE COM APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA. AGRAVO REGIMENTAL DO RÉU NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento a recurso especial ministerial, o qual visava à revisão da dosimetria da pena em condenação por homicídio qualificado. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a dosimetria da pena, com aumento baseado em circunstâncias judiciais negativas, foi devidamente fundamentada e se respeitou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 



    III. Razões de decidir 



    3. A jurisprudência do STJ estabelece que a individualização da pena deve ser revisada apenas em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 



    4. A Corte de origem não apresentou motivação suficiente para a pena-base, justificando a necessidade de revisão da dosimetria. 



    5. A pena-base foi ajustada para 21 anos de reclusão, considerando o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial negativa, conforme parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ. 



    6. A aplicação da atenuante de confissão espontânea reduziu a pena para 17 anos e 6 meses de reclusão, tornando-a definitiva na ausência de outras causas de aumento ou diminuição. 



    IV. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 108).



    5. No recurso extraordinário com agravo, o Ministério Público sustenta que “houve a demonstração, nas razões do recurso extraordinário inadmitido, a violação direta ao artigo 226, §§ 3º e 8º, da Constituição da República, haja vista que o Tribunal de Justiça mineiro deixou de reconhecer, no recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘e’, do Código Penal, nas penas aplicadas ao recorrido/agravado, ao fundamento de que ‘Embora, constitucionalmente, companheira e cônjuge estejam equiparadas, certo é que, no âmbito penal, somente se admite o reconhecimento de circunstância em detrimento do agente, caso possua expressa previsão legal [..]’” (fl. 7, e-doc. 49).



    Salienta que, “assim agindo, olvidou-se de que tanto o casamento civil como a união estável são entidades familiares, na conformidade do que diz o artigo 226 da Constituição da República Federativa do Brasil. Assim, ambos os institutos são possuidores do mesmo status, não existindo hierarquia entre eles” (fl. 7, e-doc. 49).



    Defende que “ressai cristalina a violação direta ao artigo 226, §§ 3º e 8º, da Constituição da República, porquanto a discussão objetiva explicitar que a menção feita na letra ‘e’ do inciso II do artigo 61 do Código Penal ao vocábulo ‘cônjuge’, a partir da leitura do artigo 226, § 3º, da CR, já não mais comporta interpretação restrita, pois a acepção ‘cônjuges’ comporta, hodiernamente, diferentes formas de relação conjugal, nela incluindo-se ‘companheiros’, também para efeitos penais” (fls. 7-8, e-doc. 49).



    Estes os pedidos e os requerimentos: 



    “Em face do exposto, o Ministério Público de Minas Gerais pede:



    I - seja o presente recurso de agravo conhecido, já que próprio, adequado e tempestivo; e



    II - seja, no mérito, dado provimento ao presente agravo, para que, superados os óbices apontados pela decisão agravada, seja dado provimento ao recurso extraordinário, e, por conseguinte, seja respeitada a equiparação feita pelo artigo 226, § 3º e 8º, da CR/88 às expressões ‘cônjuge’ e ‘companheiro’, aplicando-se a agravante prevista na alínea ‘e’ do inciso II do artigo 61 do Código Penal” 
(fls. 9-10, e-doc. 49).



    6. A defesa do agravado apresenta contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo, pedindo que “a inadmissão do agravo, ausentes que se fazem os pressupostos essenciais à sua admissibilidade. Entretanto, caso se segues ao meritum causae, seja negado provimento ao recurso interposto, mantendo-se a decisão proferida no tribunal a quo” (fl. 2, e-doc. 51).



    7. Em 17.2.2025, o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente deste Supremo Tribunal, julgou prejudicado o recurso extraordinário com agravo, pela perda superveniente do objeto, em razão do provimento do recurso especial do Ministério Público pelo Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 118).



    8. Em 6.3.2025, o Ministério Público de Minas Gerais opôs embargos declaratórios, sob o argumento de que “a referida decisão monocrática incorreu em omissão, pois desconsiderou que o objeto tratado no recurso extraordinário é diverso da matéria suscitada no recurso especial. Da análise dos autos, vê-se que no recurso especial foi suscitada apenas a violação ao art. 59 do Código Penal, ao passo que no recurso extraordinário foi suscitada violação ao art. 226, §§ 3º e 8º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, requerendo ‘a necessidade de inserção do conceito de companheiro (a) na alínea ‘e’ do inciso II do artigo 61 do Código Penal, pois, a despeito tratar-se de uma agravante de pena, dá interpretação à equiparação trazida pelo artigo 226, 
§ 3º da CR/88, porquanto tolhe a indiferença com que o agente possa vir, eventualmente, tratar a união estável como escudo na prática de crimes contra quem deveria ter o sentimento de solidariedade, de respeito e de proteção (artigo 226, § 8º da CR)’” (fl. 3, e-doc. 124). 



    9. Em 21.3.2025, o Presidente acolheu os embargos de declaração e reconsiderou a decisão embargada, determinando a distribuição do processo (e-doc. 126). 



    10. A Procuradoria-Geral da República, em 15.4.2025, opinou pelo provimento do recurso extraordinário com agravo em parecer com a ementa seguinte:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO CONTRA COMPANHEIRA. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA ‘E’, DO CÓDIGO PENAL. APLICABILIDADE À UNIÃO ESTÁVEL. ARTIGO 226, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EQUIPARAÇÃO ENTRE CASAMENTO E UNIÃO ESTÁVEL PARA FINS DE PROTEÇÃO E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. VEDAÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO INJUSTIFICADA ENTRE ENTIDADES FAMILIARES. INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL DO CÓDIGO PENAL. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO” (e-doc. 132).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    11. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    12. A questão é constitucional, referente ao alcance da interpretação conferida aos §§ 3º e 8º do art. 226 da Constituição da República, tendo sido analisada pelo Tribunal de origem no acórdão pelo qual julgada a apelação e nos embargos declaratórios opostos pelo Ministério Público estadual contra aquele julgado (e-docs. 23 e 32).



    13. Na espécie, as instâncias ordinárias negaram a aplicação da agravante prevista na al. e do inc. II do art. 61 do Código Penal 
às “companheiras” (união estável), “por implicar o uso de analogia 
in malam partem” (e-doc. 23). Extrai-se do acórdão recorrido, da Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Relator o Desembargador Dirceu Walace Baroni:



    “(...) o reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea 'e', do Código Penal, implicaria analogia in malam partem. Embora, constitucionalmente, companheira e cônjuge estejam equiparadas, certo é que, no âmbito penal, somente se admite o reconhecimento de circunstância em detrimento do agente, caso possua expressa previsão legal, jamais por analogia (AgRg no HC 570.436/DF, ReI. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 0810912020, DJe1410912020)”. (fl. 9, e-doc, 23).



    14. Verifica-se da transcrição que, pelo acórdão recorrido, embora se reconheça expressamente a equiparação constitucional entre cônjuge e companheira (§ 3º do art. 226 da Constituição da República), retirou-se essa equiparação para fins penais, acabando por negar às companheiras a extensão da proteção contra a violência nas relações familiares (§ 8º do art. 226 da Constituição da República), sob o argumento de tratar-se de incabível “analogia in malam partem”.



    O ordenamento legal penal (como todas as normas infraconstitucionais) extrai seu fundamento e validade da Constituição da República, estando subordinado diretamente aos princípios e preceitos dela decorrentes, especialmente como no caso, em que se reconhece, no julgado impugnado a imposição de tratamento constitucional equânime (portanto também para efeitos penais) entre esposa e companheira.



    O entendimento manifestado pelo acórdão recorrido, interpretando de forma restrita a agravante genérica prevista na al. e do inc. II do art. 61 do Código Penal, desloca a figura da companheira deixando-a à margem da proteção estabelecida pela Constituição da República nos §§ 3º e 8º do art. 226, com flagrante afronta ao princípio da proibição de proteção deficiente, por obstáculo indevido imposto à garantia dos direitos constitucionais assegurados também aos integrantes de união estável. 



    A união estável é, portanto, uma das relações familiares reconhecidas pela Constituição, não podendo ela ser excluída ou ignorada no momento da aplicação de pena ao sentenciado, equiparando-se, para efeitos penais, ao casamento civil ou religioso independente de mudança legislativa infraconstitucional, por tratar-se de mandamento extraído diretamente da Constituição da República.



    15. Não se trata, assim, de analogia in malam partem, com suposto preenchimento de lacuna legal em detrimento do acusado, mas de aplicação de norma constitucional expressa e vigente, especialmente como no caso, em que as instâncias ordinárias reconheceram a convivência matrimonial por mais de dezessete anos, negando contudo a agravante porque a união estável (reconhecida e incontroversa) não supriria a documentação formal de casamento civil:



    “(...)



    O não reconhecimento da agravante, diversamente do sustentado nas razões, não se deu para evitar bis in idem com a qualificadora do feminicídio, mas porque não comprovada a condição de casado. 



    O fato de a Acusação narrar, na denúncia, que vitima e acusados eram casados há mais de 06 (seis) anos não torna tal afirmativa verdadeira, lembrando que a prova quanto ao estado das pessoas demanda apresentação de documento hábil (artigo 155, parágrafo único, do Código de Processo Penal). Ao revés, consta escritura pública declaratória de união estável (fls. 123/124)”. 



    16. Nesse sentido, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, ao opinar “pelo provimento do recurso extraordinário com agravo” (doc. 132):



    “(...)



    A controvérsia surge em razão da ausência de menção expressa ao ‘companheiro’ ou à ‘companheira’ no rol taxativo da referida alínea. O Tribunal de origem, em sua decisão, adotou uma interpretação literal e restritiva do dispositivo, entendendo que a agravante se aplica apenas aos casos de casamento formalmente constituído. 



    Entretanto, tal interpretação não se coaduna com a evolução do Direito de Família e, principalmente, com o espírito e a teleologia do artigo 226 da Constituição Federal. 



    O artigo 226 da Carta Magna, ao tratar da família, dispõe em seu § 3º: 



    § 3º - Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. 



    A Constituição Federal, portanto, elevou a união estável ao patamar de entidade familiar, conferindo-lhe a mesma proteção jurídica dispensada ao casamento. 



    Essa equiparação constitucional tem como objetivo primordial garantir a dignidade da pessoa humana e a igualdade entre as diversas formas de constituição familiar.



    Nesse sentido, há doutrina corroborando a interpretação de que o artigo 61, inciso II, alínea ‘e’, do Código Penal, deve ser realizada à luz do artigo 226, § 3º, da Constituição Federal, de modo a incluir a união estável no conceito de ‘relação doméstica’ para fins de aplicação da agravante. Vejamos: 



    ‘O parentesco poderá ser legítimo (resultante do casamento) ou ilegítimo (união livre ou extralegal), natural (resultante da consanguinidade) ou civil (decorrente da adoção e da legitimação adotiva). A agravante é causada pela violação dos sentimentos de afeição e de carinho que inspiram as relações de parentesco.’ (DOTTI, René Ariel; com atualização de Alexandre Knopfholz e Gustavo Britta Scandelari. Curso de Direito Penal [livro eletrônico]: Parte Geral. 4. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022, RB-11.37). 



    Embora a matéria não tenha sido objeto específico de apreciação perante esse Supremo Tribunal Federal, a Corte tem reiteradamente reconhecido a equiparação entre casamento e união estável para diversos fins, em consonância com o artigo 226, § 3º, da Constituição Federal. 



    Em julgados relacionados ao Direito de Família e ao Direito Previdenciário, o Supremo Tribunal Federal tem afirmado a identidade de tratamento entre as entidades familiares constituídas pelo casamento e pela união estável. A ratio decidendi desses julgados reside na proteção constitucional conferida a ambas as formas de organização familiar, vedando-se qualquer discriminação injustificada. A título meramente exemplificativo: 



    ‘Direito constitucional e civil. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Inconstitucionalidade da distinção de regime sucessório entre cônjuges e companheiros. 1. A Constituição brasileira contempla diferentes formas de família legítima, 
além da que resulta do casamento. Nesse rol incluem-se as famílias formadas mediante união estável. 2. Não é legítimo desequiparar, para fins sucessórios, os cônjuges e os companheiros, isto é, a família formada pelo casamento e a formada por união estável. Tal hierarquização entre entidades familiares é incompatível com a Constituição de 1988. 3. Assim sendo, o art. 1790 do Código Civil, ao revogar as Leis 
nºs 8.971/94 e 9.278/96 e discriminar a companheira (ou o companheiro), dando-lhe direitos sucessórios bem inferiores aos conferidos à esposa (ou ao marido), entra em contraste com 
os princípios da igualdade, da dignidade humana, da proporcionalidade como vedação à proteção deficiente, e da vedação do retrocesso. 4. Com a finalidade de preservar a segurança jurídica, o entendimento ora firmado é aplicável apenas aos inventários judiciais em que não tenha havido trânsito em julgado da sentença de partilha, e às partilhas extrajudiciais em que ainda não haja escritura pública. 
5. Provimento do recurso extraordinário. Afirmação, em repercussão geral, da seguinte tese: ‘No sistema constitucional vigente, é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime estabelecido no art. 1.829 do CC/2002’. (RE 878694, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 10/5/2017, grifos nossos) 



    Aplicar uma interpretação restritiva ao artigo 61, inciso II, alínea ‘e’, do Código Penal, excluindo a união estável do conceito 
de ‘relação doméstica’, implicaria negativa de eficácia plena do 
artigo 226, § 3º, da Constituição Federal e na criação de uma distinção injustificada para situações fáticas equivalentes. 



    A violência doméstica, lamentavelmente, não se restringe aos lares formalmente constituídos pelo casamento, sendo igualmente presente e deletéria nas relações de companheirismo, sendo oportuno destacar que, na hipótese, o réu convivia com a vítima há mais de 17 (dezessete) anos. 



    A finalidade da agravante em questão é punir de forma mais severa o agente que viola os laços de afeto, confiança e respeito inerentes às relações familiares e domésticas. Essa finalidade é igualmente presente na união estável, onde a convivência duradoura e o projeto de vida em comum estabelecem vínculos tão ou mais intensos que aqueles existentes no casamento formal. 



    Portanto, a interpretação que melhor se harmoniza com a Constituição Federal e com a evolução do Direito é aquela que considera a união estável como espécie de ‘relação doméstica’ para fins de incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘e’, do Código Penal, em casos de crimes praticados contra a companheira” (doc. 132).



    17. Ao adotar interpretação restritiva à al. e do inciso II do art. 61 do Código Penal, para excluir a união estável do conceito de “relação doméstica”, o acórdão recorrido afrontou os §§ 3º e 8º do artigo 226 da Constituição, criando distinção inconstitucional para situações fáticas equivalentes, devendo, assim, ser parcialmente reformado quanto à dosimetria da pena imposta na condenação.



    18. Anote-se que, no recurso especial interposto pelo Ministério Público estadual contra o mesmo acórdão impugnado no presente recurso extraordinário (Recurso Especial n. 2.033.821), o Superior Tribunal de Justiça refez a dosimetria da pena, majorando-a na primeira fase.



    Na questão versada no presente recurso extraordinário (referente ao afastamento inconstitucional de agravante genérica da segunda fase da dosimetria), não foi objeto de deliberação aquela decisão, justamente pela natureza constitucional da discussão.



    19. Com o acatamento às normas constitucionais e à interpretação que adota os seus princípios, os autos eletrônicos devem retornar ao Tribunal de origem, para que, mantidos os parâmetros fixados no Recurso Especial n. 2.033.821, seja refeita a segunda fase da dosimetria da pena, apenas para afastar a apontada inconstitucionalidade na fundamentação utilizada para afastar-se a aplicação da al. e do inc. II do art. 61 do Código Penal.



    21. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, afastando a interpretação inconstitucional da al. e do inc. II do art. 61 do Código Penal que veda sua aplicação às uniões estáveis, anular o acórdão prolatado pela Oitava Câmara Criminal do Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais, no julgamento da Apelação Criminal 
n. 1.0382.19.008124-2/001, e determinar o refazimento da segunda fase da dosimetria da pena, levando em conta os §§ 3º e 8º do art. 226 da Constituição da República e demais parâmetros fixados no Recurso Especial n. 2.033.821 pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora